Tribunal: TJDFT
Processo: 0732703-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732703-39.2021.8.07.0000 AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A AGRAVANTE: IVETA MARIA DE BRITO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVETA MARIA DE BRITO GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de indenização por danos morais que ajuizara em face de INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S. A. (processo n. 0733179-74.2021.8.07.0001), na parte em que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, a fim de obrigar a ré a apresentar imagens do sistema de segurança relativas aos fatos discutidos nos autos principais. Em resumo, a agravante afirma que, na condição de consumidora, teria direito à inversão do ônus probatório na espécie, uma vez que “a comprovação dos danos sofridos somente é possível com a presença nos autos das imagens das câmeras de segurança, e a única forma de se conseguir tais imagens é pelo deferimento da inversão do ônus da prova para que a Empresa Agravada apresente tais imagens”. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se o processo originário. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à discussão em torno do não cabimento da inversão do ônus da prova na relação processual erigida nos autos originários. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator